Tribunal: STF
Processo: ARE 1391152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS PELOS GARIMPEIROS EM RESERVA INDÍGENA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR SEGURANÇA E PROTEÇÃO AOS POVOS INDÍGENAS: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS E DE PESSOAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINERAIS (DIAMANTES) EM RESERVA INDÍGENA (CINTA-LARGA). IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO ROOSEVELT, CRIADA PELO DECRETO PRESIDENCIAL DE 17/09/2004. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF NA ESPÉCIE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. I — No caso em exame, tendo a sentença monocrática detalhado, especificadamente, quais as medidas a serem adotadas pela promovida — destinação de recursos financeiros e de pessoal necessários ao efetivo desempenho das atividades inerentes à Operação Roosevelt, criada pelo Decreto Presidencial de 17.09.2004, onde restaram estabelecidas todas as diretrizes a serem adotadas para a implementação das referidas atividades, inclusive, no que se refere à previsão de efetivo, recursos e ações emergenciais — afigura-se improcedente a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que o julgado seria genérico, hipótese não ocorrida, no particular. II — De igual forma, também não padece de nulidade o decisum que deixa de indicar o beneficiário da astreintes fixada, mormente quando estabelecidos os responsáveis pelo seu eventual pagamento, em caso de descumprimento do julgado, como no caso. Preliminar que se rejeita, na espécie. III — A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder Judiciário Republicano, visando suprir eventual omissão do Poder Público, na implementação de políticas públicas, mormente em se tratando do exercício de garantia constitucional, como no caso, em que se busca dar eficácia à implementação de medidas estabelecidas pelo Poder Público, em sede de Decreto Presidencial, visando coibir a extração e a comercialização ilegal de recursos minerais (diamantes) na reserva indígena Cinta Larga, no Estado de Rondônia. Precedentes jurisprudenciais do STF na orientação da matéria. IV — Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fls. 31-32, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado o art. 2º e a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de que “a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo ofende o preceito constitucional da separação dos poderes” (fl. 11, e-doc. 20).



    Ressalta que “o Decreto Presidencial que criou a operação Roosevelt (17 de setembro de 2004) está em consonância com a Constituição, nos termos do artigo 61, § 1º, II, b (…) partiu do próprio Poder Executivo implementar essa espécie de política pública, ou seja, a necessidade de se combater a exploração mineral em terras indígenas, especialmente na comunidade do Cinta Larga, reduzindo as possibilidades de conflito na Região” (fls. 11-12, e-doc. 20).



    Sustenta que “o objeto de discussão, nos presente autos, refere-se exatamente à questão constitucional que foi sedimentada no julgamento da ADI nº 2652/DF” (fl. 17, e-doc. 20).



    Assevera que “o v. aresto ao manter a cominação de multa pessoal com fundamento no artigo 14, parágrafo único, V do CPC, desrespeitou a autoridade de decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal com eficácia contra todos e efeito vinculante. Nesse contexto, a decisão impugnada impôs multa pessoal diária de R$ 1.500,00, sem prejuízo das sanções penais e administrativas decorrentes de sua desobediência (fls. 272), mantida pelo v. aresto atacado (CPC 512), denotando-se, sem dúvida, seu caráter pessoal” (fl. 15, e-doc. 20).



    Salienta que “essa Suprema Corte decidiu realizar interpretação conforme a Constituição em relação à norma veiculada pelo parágrafo único do art. 14 do CPC, estendendo-se a ressalva de aplicação de multa pessoal a todos os advogados que atuam em processos judiciais, independentemente do regime jurídico ao qual pertençam, abrangendo, portanto, os advogados públicos (concursados)” (fl. 16, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento, incidência da Súmula n. 279 e inexistência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União reitera que “o Judiciário se imiscuiu em política pública formulada pelo Executivo e chancelada, por lei, pelo Legislativo. A determinação de dotação orçamentária e do emprego de efetivo em determinada atividade administrativa são prerrogativas, respectivamente, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que detém visão macro de todas as necessidades a serem atendidas com os escassos recursos financeiros e humanos” (fl. 3, e-doc. 33).



    Ressalta que “não foi sequer apontada qual a legislação infraconstitucional necessitaria ser analisada para o deslinde da questão, motivo porque não há que se falar em violação reflexa” (fl. 3, e-doc. 33).



    Insiste que “houve prequestionamento da questão constitucional na medida em que os dispositivos constitucionais foram expressamente indicados nos embargos de declaração da União” (fl. 5, e-doc. 33).



    Assinala que “o Tribunal Regional a quo pode apenas inadmitir o recurso extraordinário por ausência de indicação no recurso de repercussão geral (questão formal)” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede “a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, conforme a previsão do art. 1.042, § 2º, do CPC, para que seja admitido o recurso extraordinário; em não havendo retratação, que seja conhecido e provido o presente agravo para que, reformada a r. decisão, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos ora postos” (fl. 5, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a agravante demonstrou a repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    7. Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:



    “(…) a pretensão deduzida nestes autos visa emprestar efetividade não só às normas constitucionais e legais acima elencadas, como garantia fundamental assegurada aos povos indígenas, mas, também, às medidas por ela mesma estipuladas, por intermédio do Decreto Presidencial acima referido. Não se trata, pois, conforme bem acentuou o juízo monocrático, de suposta usurpação, por parte do Poder Judiciário, de competência exclusiva do Poder Executivo, mas sim, de supressão de omissão do Poder Público na implementação de políticas voltadas para a eficácia plena dessa garantia fundamental assegurada aos povos indígenas, a autorizar a atuação firme do Poder Judiciário, no sentido de que o Poder Público cumpra com o seu dever, previsto em nossa Carta Magna, sem que isso represente qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de ingerência da atividade jurisdicional sobre as atribuições da Administração Pública. 



    (…) a despeito do próprio Poder Público ter editado o supracitado Decreto Presidencial de 19 de setembro de 2004, estipulando a adoção de medidas tendentes a coibir a extração e comercialização ilegal de recursos minerais na reserva indígena Cinta Larga, deixou de aportar os recursos financeiros necessários à sua efetiva implementação, transformando em letra morta não só o texto constitucional e legal de regência, mas, também, as determinações do referido Decreto, o que não se admite, na espécie” (fls. 15, 28 e 29, e-doc. 14).



    A decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de medidas garantidoras do direito constitucional fundamental à segurança pública, impossível de se ter por respeitada pela ausência de recursos humanos, imprescindíveis ao desempenho do serviço pela omissão da agravante, como atestado pelas instâncias precedentes. Firmou-se também que a Administração Pública não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ao fundamento de insuficiência orçamentária. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 947.270-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 554.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.214.757, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DELIMITAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.215.102-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    “O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA ‘RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES’ (OU DA ‘LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES’) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 763.667-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013).



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.538, o Supremo Tribunal Federal assentou que as normas constitucionais referentes à segurança pública são de observância regular pelo Estado, que deve prestá-la de forma eficiente, para garantir direitos fundamentais. Tem-se no voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “Esse mínimo exigido para a satisfação da eficiência pelo Poder Público adquire contornos mais dramáticos quando a questão a ser tratada é a segurança pública, em virtude de estar em jogo a vida, a dignidade, a honra, a incolumidade física e o patrimônio dos indivíduos.



    No exercício da atividade de segurança pública do Estado, a eficiência exigida baseia-se na própria Constituição Federal, que consagrou a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e determinou que seja exercida com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de seus dois grandes ramos, a polícia judiciária e polícia administrativa/ostensiva. (…)



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País” (Plenário, julgamento de 4.11.2021).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal relator afirmou:



    “(…) verifica-se que o juízo monocrático detalhou, especificadamente, quais as medidas a serem adotadas pela promovida – destinação de recursos financeiros e de pessoal necessários ao efetivo desempenho das atividades inerentes à Operação Roosevelt, criada pelo Decreto Presidencial de 17.09.2004, onde restaram estabelecidas todas as diretrizes a serem adotadas para a implementação das referidas atividades, inclusive, no que se refere à previsão de efetivo, recursos, ações emergenciais, conforme se vê da peça de fls. 101/102, em fotocópia” (fl. 5, e-doc. 14).



    A apreciação sobre a ausência de recursos financeiros e de pessoal para a execução da Operação Roosevelt demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.251-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    11. Quanto à cominação da multa pessoal, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “(...) alega violação do art. 14, parágrafo único, inciso V, do CPC/73, no que concerne à ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia contra todos e efeito vinculante na ADI n. 2652/DF ao se manter a cominação de multa pessoal (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF em relação ao art. 14, parágrafo único, inciso V, do CPC/73, uma vez que a parte recorrente indicou como violado dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (vol. 40).



    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, como realçado na decisão recorrida, pela qual o ente estatal tem o dever de garantir segurança à população indígena, assegurando-se a incolumidade daqueles que estariam em situação de precariedade e risco. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora